Tribunal: TJES
Processo: 5006582-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006582-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO BR 31 AUTO SERVICOS LTDA
AGRAVADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Posto BR 31 Auto Serviços Ltda
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (id 2982911, fls. 49/50) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
AIG Seguros Brasil Ltda
(nº 0002118-16.2020.8.08.0012), reconheceu sua incompetência para processar e julgar a demanda.

Em suas razões recursais (id 2982545), a agravante alega, em síntese, que:
(i)
há expressa previsão contratual de cláusula de eleição de foro, a qual prevê como juízo competente o foro da comarca do domicílio do segurado;
(ii)
ao contratar o serviço securitário na qualidade de destinatária final, restou configurada a relação consumerista, a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 3400476), pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Posto BR 31 Auto Serviços Ltda
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (id 2982911, fls. 49/50) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
AIG Seguros Brasil Ltda
(nº 0002118-16.2020.8.08.0012), reconheceu sua incompetência para processar e julgar a demanda.

Em suas razões recursais (id 2982545), a agravante alega, em síntese, que
(
i)
há expressa previsão contratual de cláusula de eleição de foro, a qual prevê como juízo competente o foro da comarca do domicílio do segurado;
(ii)
ao contratar o serviço securitário na qualidade de destinatária final, restou configurada a relação consumerista, a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se em aferir qual seria o juízo competente para processar e julgar a demanda originária, se o escolhido pela requerente no momento da propositura da ação – Juízo Cível de Cariacica – ou se o pretendido pela seguradora agravada – Juízo Cível de São Paulo/SP. Vejamos.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cobertura securitária ajuizada pela agravante, por meio da qual narra que teve que arcar integralmente com os custos decorrentes do sinistro, cujo montante final perfez o valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), em razão de a seguradora ter se recusado a adimplir sua obrigação contratual.

Em sua contestação, a seguradora
AIG Seguros Brasil S.A
, ora agravada, suscitou preliminar de incompetência territorial, requerendo a remessa dos autos à comarca de São Paulo/SP, sob a justificativa de que a ação deveria ter sido proposta no foro do domicílio do réu, haja vista não se tratar de relação de consumo, inviabilizando a aplicação da lei nº 8.078/90. O referido pleito foi acolhido pela Instância Primeva, que reconheceu sua incompetência territorial. É em face desta decisão que aqui se insurge o agravante.

Já adianto, porém, que o caso é de simples solução, eis que as partes firmaram entre si cláusula de eleição de foro, o que torna despicienda toda a discussão a respeito do enquadramento, ou não, da agravante como consumidora.

Deveras, sobre o tema, é cediço que o art. 63 do Código de Processo Civil
1
autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de modo que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico
2
.

Nessa linha, orienta a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal ser
“
válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
”
, de forma que se a causa de pedir e o pedido da demanda refletirem questões originadas do contrato no qual foi convencionado que determinado juízo seria o competente para dirimir eventuais conflitos, a segurança das relações jurídicas, a lealdade e a boa-fé objetiva
impõem que as partes observem o que foi definido no ajuste no momento de estabelecer o juízo competente para processar e julgar aquela ação
.

No caso vertente, não há dúvidas de que o feito de origem decorre diretamente da relação contratual das partes, buscando a agravante compelir a seguradora a cumprir com a obrigação assumida no negócio jurídico pactuado, o que justifica a aplicação do disposto em sua cláusula 34, a qual prevê expressamente que (id 2982908, fl. 04):

“
34. FORO

Fica eleito para dirimir quaisquer dúvidas o foro da comarca do domicílio do Segurado
. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diverso daquele previsto no caput deste artigo
”. (g.n.)

A ressalva constante na parte final da supratranscrita cláusula, no sentido de ser inaplicável quando inexistente relação de hipossuficiência, não induz à conclusão de que somente possui aplicabilidade nas relações consumeristas, tal como afirma a seguradora, tendo em vista ser perfeitamente possível a existência de hipossuficiência sem estarem configurados os demais requisitos elencados no Código de Defesa do Consumidor.

É dizer, o simples fato de o c. Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento no sentido de que o contratante de seguro de patrimônio de terceiro não ser, via de regra, considerado consumidor (AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 20/3/2018) não afasta a aplicação da referida cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, haja vista a manifesta vulnerabilidade técnica da agravante, decorrente da ausência de conhecimento específico acerca do contrato de seguro.

Com efeito, sobre o tema, o Tribunal da Cidadania já teve a oportunidade de afirmar que até mesmo o consumidor profissional pode apresentar vulnerabilidade técnica quando o “
serviço adquirido não tiver relação com a sua formação, competência ou área de atuação
” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

Em sendo assim, seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir pela insubsistência dos argumentos trazidos pela seguradora que, tanto em sua contestação quanto nas contrarrazões ao presente agravo (id 3400476), se limita a alegar a incompetência territorial sob a justificativa de que inexiste relação de consumo entre as partes, não fazendo sequer menção à cláusula de eleição de foro presente no contrato.

Enfim, tratando-se ou não de relação de consumo, certo é que a cláusula de eleição de foro em apreço é válida e eficaz, não havendo que se cogitar em ausência de hipossuficiência, ao menos em seu aspecto técnico.

Aliás, quanto à validade da cláusula de eleição de foro, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo sua licitude até mesmo quando prevista em contratos de adesão consumeristas, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual “
para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e da comprovação da hipossuficiência do aderente
” (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018).

Salta aos olhos, pois, que, no presente caso, o foro de eleição é justamente o domicílio da parte que sustenta ser hipossuficiente, o que afasta por completo eventual alegação de invalidade da cláusula, diante da completa ausência de prejuízo ao exercício do direito da parte requerida que,
in casu,
é a economicamente mais forte da relação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, para declarar ser do Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica a competência para processar e julgar o feito de origem.

É como voto
.

1
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

2
“Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ('É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato.').” (REsp 1263387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013, STJ).

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E APLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se em aferir qual seria o juízo competente para processar e julgar a demanda originária, se o escolhido pela requerente no momento da propositura da ação – Juízo Cível de Cariacica – ou se o pretendido pela seguradora agravada – Juízo Cível de São Paulo/SP.

2)
O art. 63 do Código de Processo Civil autoriza que a competência em razão do valor e do território seja modificada por convenção das partes, de modo que é perfeitamente possível estabelecer em contrato qualquer local como o foro competente para a demanda, desde que não acarrete manifesto prejuízo para o acesso à Justiça e o exercício do direito de defesa de algum dos pactuantes que figure como vulnerável no negócio jurídico.

3
)
No caso vertente, o feito de origem decorre diretamente da relação contratual das partes, buscando a agravante compelir a seguradora a cumprir com a obrigação assumida no negócio jurídico pactuado, o que justifica a aplicação do disposto em sua cláusula 34, a qual expressamente elege o foro da comarca do domicílio do segurado como competente.

4
)
O simples fato de o c. Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento no sentido de que o contratante de seguro de patrimônio de terceiro não ser, via de regra, considerado consumidor não afasta a aplicação da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, diante da manifesta vulnerabilidade técnica da agravante, decorrente da ausência de conhecimento específico acerca do contrato de seguro.

5
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.